Tribunal: TJMT
Processo: 1024639-48.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024639-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Financiamento de Produto, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), ROSINEIA ANDRADE COSTA PRAZERES - CPF: 033.281.411-46 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR A MORA, SE ABSTER DE REALIZAR COBRANÇAS E BUSCA E APREENSÃO, DETERMINAR A EMISSÃO DE NOVOS BOLETOS NO VALOR INCONTROVERSO E A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPERÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O material probatório não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

“Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso”.
(N.U 1002761-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Rosineia Andrade Costa Prazeres
de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Revisional, ajuizada pela ora agravante em desfavor do
Banco Pan S.A.
, consistente no pedido de afastamento da mora das prestações pagas em atraso, de que o requerido/agravado se abstenha de realizar cobranças judiciais e busca e apreensão, que retire a inscrição do nome da autora/agravante dos cadastros de restrição ao crédito e que emita novo carnê de pagamento das prestações vincendas do contrato, no valor apontado como incontroverso nesta demanda.

O Agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de revisão do contrato, e que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada em caráter de urgência.

Aduz que há verossimilhança dos fatos, porque há evidências de que os juros praticados no contrato questionado são abusivos, eis que sobejam muito a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Alega que o perigo da demora se evidencia na medida em que a espera por um provimento jurisdicional final prejudicará, ou tornará imprestável, o direito buscado pela agravante, porquanto a prática de juros extorsivos compromete o cumprimento do contrato e a própria subsistência mensal da agravante.

Assevera que a medida a ser concedida é plenamente reversível, e que no caso da demandante, por ser hipossuficiente, deve ser dispensada a prestação de caução real ou fidejussória, conforme autoriza o §1º do artigo 300 do CPC.

Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para impedir a produção de efeitos da decisão agravada até o pronunciamento definitivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e deferir a tutela antecipada de urgência pleiteada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 237373654)

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 245037689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão impugnada e, por conseguinte, deferir o pedido de tutela de urgência na ação de origem, consubstanciado no afastamento da mora das prestações pagas em atraso, na determinação de que o requerido/agravado se abstenha de realizar cobranças judiciais e busca e apreensão, que retire a inscrição do nome da autora/agravante dos cadastros de restrição ao crédito e que emita novo carnê de pagamento das prestações vincendas do contrato, no valor apontado como incontroverso nesta demanda.

Na origem, cuida-se de ação revisional em que a autora, aqui agravante, objetiva revisar os valores supostamente cobrados a maior, bem como comissão de permanência, taxas e tarifas, juros remuneratórios, entre outros que argumenta terem sido inseridos de forma indevida no contrato de financiamento nº 105279452, para aquisição de veículo HYUNDAI / HB20S - 4P - Completo - COMFORT PLUS (BlueMedia) 1.6 16V FLEX.

A agravante ingressou com ação revisional a fim de revisar os valores supostamente cobrados a maior, bem como comissão de permanência, taxas e tarifas, juros remuneratórios, juros de mora, entre outros, que ao seu ver foram inseridos de forma indevida no contrato de financiamento entabulado entre as partes.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que inexiste qualquer perigo de dano.

Para a pretensão almejada pela parte autora/agravante, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313).

No caso, não restou demostrada a probabilidade ou mesmo o perigo da demora, que possa comprometer a realização imediata ou futura do direito da agravante, máxime porque, a princípio, não resta demonstrada a ilegalidade no contrato firmado entre as partes, como ponderou a decisão impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“[...] Ressalta-se, no entanto, que apesar de conhecer a probabilidade do direito, inexiste qualquer perigo de dano.

Em análise ao contrato de id. 162946730 verifica-se que foi formalizado em 23/12/2023.

Dessa forma, não se mostra crível que a parte autora apenas nesse momento se deu conta do suposto prejuízo que leva desde 2023, além de comparecer ao judiciário apenas em julho/2024 para reclamar a abusividade contratual.

Portanto, neste momento processual entende-se que as provas carreadas aos autos não dão conta de que o valor contratado e cobrado é de fato indevido, dependendo, portanto, de maior dilação probatória tal conclusão.”

Como se vê, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Ademais, de acordo com a orientação tirada do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-RS e com o verbete sumular 380, do STJ que estatui que
“A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Acerca das ações revisionais, impõe-se a parte autora a demonstração de que está sujeita a cláusulas contratuais incomuns na realidade de mercado, o que, por ora, não se verifica no caso em análise.

Por sua vez, prescreve o artigo 330, §§ 2º e 3º do CPC:

Art. 330. (...)

§2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§3o
Na hipótese do § 2o,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”.
(g.n)

Verifica-se que a agravante pretende pagar a quantia incontroversa referente às parcelas do contrato, o que, todavia, não extinguiria totalmente a obrigação de pagar, portanto merece rejeição o pedido liminar para que sejam emitidos novos boletos no valor incontroverso, porque o valor deve ser depositado devidamente atualizado com os encargos pactuados.

Na mesma linha, não ficou demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão da medida pretendida.

Não se verifica
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente, máxime porque a demandante vem pagando as prestações desde a assinatura do contrato, firmado no ano de 2023.

Assim, no que toca ao depósito das parcelas, não se verifica, igualmente, a existência de perigo de dano, porquanto em caso de procedência dos pedidos, os valores eventualmente pagos a maior, poderão ser abatidos do saldo remanescente ou restituídos a autora com as devidas atualizações.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ELENCADO NO ART. 300 DO CPC/2015 - QUESTIONAMENTO DE ENCARGO INCIDENTE NA NORMALIDADE -
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso”. (N.U 1002761-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021) (g.n)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL –
REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE O AGRAVADO ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE
–
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento. Aliás, não é razoável que as próprias agravadas decidissem, unilateralmente, qual é valor o devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora”. (TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/06/2019) (g.n)

Logo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Frisa-se, a questão desafia dilação probatória na origem.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024